Tribunal: TJPA
Processo: 0803903-27.2023.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803903-27.2023.8.14.0070

RECORRENTE: JOAO DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MOTIVO FÚTIL. ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por João de Souza Silva contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio tentado contra Robson Costa de Alfaia, motivado por suposto furto de dinheiro. A defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal por ausência de animus necandi e o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (ii) analisar a existência de dolo homicida ou se o fato deve ser desclassificado para lesão corporal; (iii) avaliar a manutenção da qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige juízo positivo quanto à materialidade e aos indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, configurando um juízo de admissibilidade da acusação sem apreciação do mérito.

4.

A materialidade do crime está comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atestou ferimento perfuroinciso na região abdominal da vítima, além de boletim de ocorrência e demais elementos documentais.

5.

Há indícios suficientes de autoria, pois o próprio acusado confessou, em juízo e a policiais militares, a prática da agressão, corroborada por testemunhas que relataram que o réu saiu à procura da vítima e retornou dizendo ter a ferido.

6.

A alegação de legítima defesa apresentada pelo réu não afasta os indícios de autoria, devendo ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

7.

O dolo homicida está, em tese, evidenciado pela conduta de desferir golpes de faca na região abdominal da vítima, o que revela potencial letal e intenção de matar, sendo irrelevante a não consumação do resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

8.

A desclassificação para lesão corporal exige prova incontestável da inexistência de animus necandi, o que não se verifica na hipótese, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri.

9.

A manutenção da qualificadora do motivo fútil é cabível, pois há indícios de que a agressão decorreu de suposto furto de pequena quantia, hipótese compatível com a qualificadora e que deve ser avaliada pelo Conselho de Sentença.

10.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que apenas a manifesta improcedência autoriza o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia é cabível quando presentes prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

2.

A desclassificação para lesão corporal depende da exclusão inequívoca do animus necandi, o que deve ser avaliado pelo Tribunal do Júri.

3.

A manutenção da qualificadora do motivo fútil é legítima quando houver indícios mínimos de sua existência, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, §2º, II, e 14, II; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020.
STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007. STJ, AgRg no AREsp 2.547.995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO DE SOUZA SILVA, assistido pela Defensoria Pública, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos do Processo nº 0803903-27.2023.8.14.0070, que o pronunciou nas sanções do art.
121, §2º, II, c/c art. 14, II, CPB
, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra Robson Costa de Alfaia.

A denúncia (ID 27816375) descreve que em 26/08/2023, por volta das 17h, em comunidade ribeirinha situada às margens do Rio Arapapu, o réu, após supostamente imputar à vítima o furto de R$ 350,00, teria desferido dois golpes de faca na região abdominal de Robson, o qual não morreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A Magistrada pronunciou o réu nos termos do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, CPB (ID 27816415).

Inconformada, a defesa interpôs RESE (ID da peça 27816420), pugnando a ausência de animus necandi, pedido de desclassificação para lesão corporal (art. 419, CPPB) e o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Foram apresentadas contrarrazões do Ministério Público de 1º grau (ID 27816428), pelo desprovimento.

O juízo a quo manteve a decisão em juízo de retratação (ID 27816430).

Vieram autos à 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, que manifestou (ID 28358773) pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando plenamente a manutenção da qualificadora e rechaçando a tese desclassificatória.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso concreto, a materialidade delitiva encontra amparo no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 99532194, p. 2), que constatou ferimento perfuroinciso na região abdominal da vítima, além dos demais elementos documentais constantes dos autos.

Superada essa etapa, passo à verificação dos indícios de autoria. No que se refere à autoria, o conjunto probatório coligido durante a instrução revela, que o réu, em tese, é apontado como autor dos golpes desferidos contra a vítima. Os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, PM Patrícia Sousa dos Santos Reis Costa, PM Elizangela da Conceição Maués Dias e PM Daniel Matheus Cruz Guimarães, foram categóricos ao afirmar que o próprio acusado, espontaneamente, confessou ter golpeado a vítima, inclusive tendo ele mesmo acionado a guarnição para relatar o ocorrido.

A narrativa apresentada pelos informantes Domingos de Souza Silva e Jhonatan Costa Brandão reforça tal conclusão, pois ambos relataram que João de Souza Silva saiu em busca da vítima após perceber o desaparecimento de seu dinheiro e retornou afirmando ter “furado” Robson.

Ademais, em seu interrogatório judicial, o próprio recorrente admitiu ter desferido os golpes de faca, limitando-se a justificar sua conduta sob alegação de legítima defesa, o que, porém, não exclui a existência de indícios suficientes de autoria para fins de pronúncia. Assim, o acervo probatório revela um quadro coerente e convergente no sentido de atribuir ao réu a prática da agressão, satisfazendo plenamente o juízo de admissibilidade previsto no art. 413 do CPP.

Quanto a pretensão de desclassificação para o delito de lesão corporal, sob alegação de inexistência de dolo homicida, o pedido não merece acolhimento.

O
animus necandi
está, em tese, evidenciado pela conduta do recorrente, que efetuou diversos golpes de faca contra a vítima, circunstância que demonstra clara intenção de matar, sendo irrelevante que o resultado morte não tenha se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "d", CF/88).

Ademais, no tocante à qualificadora do motivo fútil, inciso
II do §2º do art. 121 do Código Penal Brasileiro,
essa foi corretamente mantida, uma vez que há elementos que indicam a existência de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que o gravame deve ser afastado nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente na fase de instrução não foram suficientes para afastar de forma inconteste a qualificadora.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, deve prevalecer a qualificadora e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025